Tribunal: TCU
Processo: 031.894/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 886/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, "a", 243, 250, I, e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 1.968/2018 - TCU, e fazer a determinação abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.894/2018-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Companhia de Saneamento de Sergipe - Deso 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. apensar definitivamente este processo ao TC Processo 012.608/2018-1 .